Tribunal: TJES
Processo: 0020502-61.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória de Abusividade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Abusividade de tarifa de seguro. Restituição de valores. Sucumbência mínima. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de abusividade contratual cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Emanoel Gonçalves Falcão em face do Banco Santander (Brasil) S.A., para questionar cláusulas de três contratos de empréstimo, especialmente a inclusão de tarifa de seguro em um dos contratos. Sentença de primeiro grau declarou a abusividade da tarifa de seguro e condenou à devolução de valores, além de fixar honorários advocatícios em 10% do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a validade das cláusulas contratuais, com especial enfoque na cobrança da tarifa de seguro; e (ii) a configuração de sucumbência mínima e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato bancário está sujeito ao princípio da liberdade contratual, condicionado à observância do equilíbrio contratual e das normas de proteção ao consumidor, nos termos do CDC. A inclusão compulsória de seguro, sem comprovação de facultatividade, caracteriza prática abusiva (art. 39, I, CDC; Tema 972/STJ).
4. Sobre os ônus sucumbenciais, considera-se configurada a sucumbência mínima da parte recorrente, haja vista o acolhimento de apenas um dos diversos pedidos formulados na inicial, com redistribuição proporcional nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para redistribuir os ônus sucumbenciais, observando-se a gratuidade concedida ao recorrido.

Tese de julgamento:
“1. A imposição de contratação de seguro em contrato bancário, sem comprovação de facultatividade, configura prática abusiva e autoriza a devolução dos valores pagos pelo consumidor.
2. Na configuração de sucumbência mínima, aplica-se o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC para redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, I, e 51; CPC/2015, art. 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020502-61.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: EMANOEL GONCALVES FALCAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória de Abusividade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Abusividade de tarifa de seguro. Restituição de valores. Sucumbência mínima. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de abusividade contratual cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Emanoel Gonçalves Falcão em face do Banco Santander (Brasil) S.A., para questionar cláusulas de três contratos de empréstimo, especialmente a inclusão de tarifa de seguro em um dos contratos. Sentença de primeiro grau declarou a abusividade da tarifa de seguro e condenou à devolução de valores, além de fixar honorários advocatícios em 10% do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a validade das cláusulas contratuais, com especial enfoque na cobrança da tarifa de seguro; e (ii) a configuração de sucumbência mínima e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato bancário está sujeito ao princípio da liberdade contratual, condicionado à observância do equilíbrio contratual e das normas de proteção ao consumidor, nos termos do CDC. A inclusão compulsória de seguro, sem comprovação de facultatividade, caracteriza prática abusiva (art. 39, I, CDC; Tema 972/STJ).
4. Sobre os ônus sucumbenciais, considera-se configurada a sucumbência mínima da parte recorrente, haja vista o acolhimento de apenas um dos diversos pedidos formulados na inicial, com redistribuição proporcional nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para redistribuir os ônus sucumbenciais, observando-se a gratuidade concedida ao recorrido.

Tese de julgamento:
“1. A imposição de contratação de seguro em contrato bancário, sem comprovação de facultatividade, configura prática abusiva e autoriza a devolução dos valores pagos pelo consumidor.
2. Na configuração de sucumbência mínima, aplica-se o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC para redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, I, e 51; CPC/2015, art. 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
EMANOEL GONÇALVES FALCÃO
em Ação Declaratória de Abusividade do Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais.

Na origem, a parte autora narrou ter celebrado três contratos de empréstimo junto à instituição financeira, cujos números e valores constam da inicial, alegando a abusividade no pacto firmado e pleiteando a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, a repetição de valores cobrados a maior, e indenização por danos morais.

O Juízo de primeiro grau concluiu pela procedência parcial do pedido para declarar a abusividade da tarifa de seguro incluída no contrato nº 320000091380, condenando a instituição financeira a devolver o valor de R$ 159,74, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Determinou, ainda, o pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido.

Irresignado, o Banco Santander S.A. interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a validade das cláusulas contratuais e das taxas pactuadas; (ii) a regularidade da contratação do seguro, que seria facultativa e devidamente informada ao consumidor; e (iii) a ocorrência de sucumbência mínima, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
EMANOEL GONÇALVES FALCÃO
em Ação Declaratória de Abusividade do Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais.

Na origem, a parte autora narrou ter celebrado três contratos de empréstimo junto à instituição financeira, cujos números e valores constam da inicial, alegando a abusividade no pacto firmado e pleiteando a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, a repetição de valores cobrados a maior, e indenização por danos morais.

O Juízo de primeiro grau concluiu pela procedência parcial do pedido para declarar a abusividade da tarifa de seguro incluída no contrato nº 320000091380, condenando a instituição financeira a devolver o valor de R$ 159,74, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Determinou, ainda, o pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido.

Irresignado, o Banco Santander S.A. interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a validade das cláusulas contratuais e das taxas pactuadas; (ii) a regularidade da contratação do seguro, que seria facultativa e devidamente informada ao consumidor; e (iii) a ocorrência de sucumbência mínima, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Inicialmente, registro que o recurso interposto preenche os requisitos processuais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

I. MÉRITO

A presente apelação cinge-se a dois principais pontos devolvidos à análise deste Tribunal: (i) a validade das cláusulas contratuais, em especial a que prevê a inclusão de seguro no contrato nº 320000091380, considerada abusiva pelo Juízo de origem; e (ii) a alegação de sucumbência mínima da parte recorrente, visando redistribuição dos ônus sucumbenciais.

1. Validade das cláusulas contratuais e tarifa de seguro

No que concerne à revisão dos contratos bancários, importa destacar que o ordenamento jurídico brasileiro admite a livre pactuação, conforme preceitua o artigo 104 do Código Civil, que estabelece os requisitos de validade dos negócios jurídicos. Não obstante, a liberdade contratual não é irrestrita, devendo ser observados os princípios que regem as relações de consumo, como o equilíbrio contratual e a proteção do consumidor, conforme o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No caso em apreço, a parte autora alegou a abusividade da cobrança de juros e da inclusão de seguro em um dos contratos. A sentença de primeiro grau afastou a abusividade das taxas de juros com base na média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não reconhece como abusivas taxas superiores a 12% ao ano, desde que estejam em consonância com as condições econômicas da época.

Quanto à tarifa de seguro, verifico que a sentença declarou sua abusividade por entender que a contratação não foi realizada de forma facultativa, mas sim imposta de maneira a configurar a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do CDC:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas

I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos
;

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), consolidou o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. No presente caso, a ausência de provas robustas por parte do recorrente, demonstrando que a contratação do seguro foi efetivamente opcional, corrobora o entendimento de sua abusividade.

Ademais, a ausência de transparência no contrato e o desequilíbrio na relação de consumo justificam a devolução dos valores pagos a título de seguro, conforme determinado pelo Juízo de origem.

2. Redistribuição dos ônus sucumbenciais

No tocante à alegação de sucumbência mínima, destaca-se que o artigo 86, caput e parágrafo único, do CPC estabelece que os ônus sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes, salvo na hipótese de sucumbência mínima de uma das partes, caso em que a outra deverá arcar com as despesas e honorários integralmente (CPC art. 86, parágrafo único).

No caso em tela o recorrido obteve êxito apenas no tocante à restituição do valor do seguro, revelando uma sucumbência do apelante que pode ser considerada mínima. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RECURSO ESPECIAL DAS RÉS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. DECAIMENTO DOS AUTORES EM PARTE SUBSTANCIAL DOS PEDIDOS. RECURSO ESPECIAL DOS AUTORES. DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO BASEADA EM RECURSO REPETITIVO. AGRAVO DO ART 1.042 DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A UM DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. EXAME DO MÉRITO DA INSURGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A conclusão desta relatoria no sentido da ausência de consignação, no acórdão estadual, de fato extraordinário capaz de caracterizar a ofensa a direito de personalidade, decorreu apenas da revaloração daquilo que constou no próprio aresto impugnado, não incidindo a Súmula 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Casa é assente no sentido do descabimento da reparação moral nos casos em que ocorre o mero atraso na entrega do imóvel, pois o aborrecimento inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual está inserido no cotidiano das relações comerciais, não implicando lesão à honra ou vulneração à dignidade humana. 3.
Não há que se falar em sucumbência mínima dos autores da demanda, tendo em vista o seu decaimento em parte substancial dos pedidos
. 4. A insurgência contra ponto da decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base no art. 1.030, I, b, do CPC/2015, deve se dar exclusivamente por meio de agravo interno dirigido ao Tribunal local, configurando erro grosseiro a interposição de agravo em recurso especial para a impugnação dessa parte da deliberação unipessoal. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de combate efetivo a quaisquer dos fundamentos de inadmissão do recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo. 6. A falta de atendimento dos requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial obsta o exame das teses de mérito. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.395.421/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de
16/10/2024
.) (destaquei)

Assim, considerando que apenas um dos diversos pedidos do apelado foi acolhido, a sucumbência deve recair exclusivamente sobre este (CPC art. 86, parágrafo único).

II. CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, de forma a inverter o ônus da subência, devendo ser respeitada a gratuidade concedida ao apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar